Tribunal: TJES
Processo: 5001665-16.2024.8.08.0037
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-01-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001665-16.2024.8.08.0037
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DA SILVA PIMENTEL
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita à parte recorrente/autora.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL AFASTADO. USO DO CARTÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Adoto o relatório sentencial em verbis: “A matéria controvertida baseia-se na ausência de livre vontade e discernimento pela autora para a contratação e empréstimo sob a modalidade de cartão de crédito consignado, razão pela qual requer a restituição dos valores descontados, em dobro, e indenização por danos morais”.

2.
A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes o pedidos da exordial para:
confirmar a tutela provisória concedida no ID 56482438
,
DECLARAR
a inexistência de relação jurídica entre as partes referente ao cartão de crédito consignado RMC nº. 0229014905116, incluído em 11/04/2017 e
CONDENAR
a requerida BANCO PAN S.A. a restituir a MARIA DA SILVA PIMENTE, de forma
simples
, todos os valores descontados indevidamente do benefício da autora, observada a compensação dos valores efetivamente utilizados pela autora, no montante de R$ 1.083,00, e as compras de cartão de crédito lançadas no curso do contrato (Id 62386499).

3.
Em Recurso Inominado, a parte autora, ora recorrente, defende a reforma da sentença. Argumentando pela nulidade contratual e requerendo a aplicação do art. 42 § ú do CDC, além de indenização por danos morais. A recorrida pugna pela mantença da sentença.

4.

No caso dos autos, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, na forma do art. 46, da lei nº 9099/95, Enunciado 11 da Turma de Uniformização do Espírito Santo.

5. Em ações que envolvem empréstimos consignados ou cartões RMC, a jurisprudência tem sedimentado o entendimento de que a
disponibilização do crédito
na conta do consumidor, seguida da
utilização do cartão
, constitui fato impeditivo do direito do autor (art. 373, II, CPC). Nestes casos, a alegação de nulidade contratual por falta de informação ou por não ter sido a modalidade desejada é mitigada, pois o consumidor, ao usufruir do serviço, valida materialmente a dívida, sendo-lhe exigível o seu pagamento na forma pactuada.

6. O Recorrido, se desincumbiu do ônus probatório (art. 373, II, do CPC), juntando
o documento de id 15772907,
com o tipo de operação
"Cartão de Crédito Consignado"
onde o Recorrente expressamente declarou ter contratado um cartão de crédito consignado e que foi informado que a realização de
saque
ensejaria a incidência de encargos na próxima fatura, confirmando que as condições do saque lhe foram
bem esclarecidas
, não havendo dúvidas sobre a contratação.

7. O cartão de crédito consignado possui
natureza híbrida
, permitindo ao consumidor tanto a realização de compras quanto a efetivação de
saques de valores
e na presente hipótese dos autos, o cartão foi usado das duas formas, o que evidencia a ausência de vício de consentimento ou falha no devido acesso à informação ao consumidor. Deste modo, a conduta do Recorrente em realizar saques e usar o cartão confirma o
efetivo uso do serviço
e a
ciência sobre a sua contratação e funcionamento.

8. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

9.

Em conformidade com o Enunciado 96 do FONAJE, condenação da parte autora recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$300,00 (trezentos reais), na forma do art. 85, §8º, do CPC, ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tal verba sucumbencial (custas e honorários) ante a concessão do benefício da justiça gratuita, conforme preleção do § 3º, do art. 98, do CPC.

Victor Moertenschlg Da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)